Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706840-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Veronica Cardozo Pessoa de Carvalho Agravado: Espólio de Erna Hildegard Gille Schmidt D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verônica Cardozo Pessoa de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706336-90.2022.8.07.0016, que indeferiu requerimento formulado pela agravante no que se refere à análise de parecer elaborado pelo Ministério Público (Id.184379444 dos autos do processo de origem). Em suas razões recursais (Id. 56092888) a agravante alega, em breve síntese, que o imóvel localizado na Quadra 14, Casa 40, do Condomínio Solar da Serra, localizado na RA do Jardim Botânico, não deve integrar o acervo patrimonial da inventariante. Sobreveio a manifestação promovida pelo agravado (Id. 58648578), informando a perda superveniente do interesse recursal diante da “emenda à petição inicial” referida no Id. 58648599, oportunidade em que a agravante indica o imóvel objeto da questão jurídica controvertida como bem a ser partilhado. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela recorrente, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame não está devidamente demonstrada a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado pretendido. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pela agravante no que se refere à análise de parecer elaborado pelo Ministério Público (Id. 184379444 dos autos do processo de origem), mas o fundamento do recurso diz respeito à decisão proferida anteriormente pelo Juízo singular referente ao indeferimento de requerimento de exclusão do aludido imóvel no rol de bens do espólio (Id. 165622966 dos autos do processo de origem). Convém acrescentar que a apelante deduziu a presente pretensão recursal com o intuito de reformar a decisão para que o imóvel localizado na Quadra 14, Casa 40 do Condomínio Solar da Serra, localizado na RA do Jardim Botânico fosse excluído do acervo patrimonial da agravante. Ocorre que aos 5 de abril de 2024 a ora recorrente afirmou que o aludido imóvel deveria ter sido incluído no rol de bens a inventariar (Id. 192212367, fl. 6, dos autos do processo de origem), o que torna inútil e desnecessário qualquer provimento jurisdicional que venha a ser proferido no presente recurso. Diante desse cenário é possível afirmar que não subsiste o contexto fático que justificou, ao menos em tese, a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Assim, verificada a ausência superveniente de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso de apelação não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator